Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0731433-72.2024.8.07.0000 PACIENTE: MIGUEL JOSE RANGEL JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS DINALLI VOSS E OUTRO em favor de MIGUEL JOSÉ RANGEL JUNIOR, sob a alegação de risco de ser tolhida a liberdade de ir e vir do paciente, ante a possibilidade de descumprimento de uma das medidas protetivas de urgência contra si impostas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/2006) – “Proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones”. Salientam, em resumo, que o paciente exerce atividade profissional (docência em ensino superior) no centro universitário em que a ofendida é aluna, localizado em Santa Fé do Sul, estado de São Paulo, sendo que esta não logrou êxito em transferir-se para outra instituição, em Brasília, durante o intervalo letivo, ao passo que as aulas seriam retomadas no dia 29/7/2024, com risco iminente de não ser possível manter a distância imposta judicialmente entre ambos. Afirmam que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e bons antecedentes e não há notícia de descumprimento das medidas protetivas, ao passo que já evitou contato provocado pela suposta ofendida, pedindo, por fim, a concessão liminar da ordem, expedindo-se salvo conduto em favor do paciente. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Compulsando os autos, tenho que medida liminar há de ser concedida, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e evidenciados os requisitos acima delineados. Em primeiro lugar, restou comprovado que a ofendida deve de fato retomar as atividades educacionais no centro universitário em que o paciente é professor, para retomar o curso de Medicina no semestre já iniciado (em 29/7/2024), conforme petição de id 62274681. Por sua vez, há risco concreto de que a distância mínima estabelecida para o paciente permanecer em relação à apontada vítima não seja eventualmente observada, e não por liberalidade do próprio paciente, mas por impossibilidade prática, uma vez que ministra aulas na instituição de ensino frequentada pela ofendida, não se podendo, nesse contexto, impedi-lo de exercer regularmente a sua profissão, ainda que sob o pretexto da proteção à mulher supostamente vítima de violência doméstica, porquanto as medidas protetivas não previram qualquer restrição ao trabalho do suposto ofensor. Não se trata, a toda evidência, de se afastar as medidas protetivas de urgência impostas ao paciente para salvaguardar a integridade física e emocional da pretensa vítima, mas apenas de adequar a tutela jurisdicional à situação de fato que não se pode, por ora, ser superada, ao menos até que seja julgado o mérito da impetração, com indiscutível risco à liberdade de locomoção do paciente. Vale dizer: a medida será afastada apenas nas dependências do centro universitário frequentado pela ofendida, como aluna, e pelo paciente, como professor, mantida a sua eficácia nos demais locais, assim como as demais medidas protetivas fixadas pelo Juízo de origem. Sendo assim, permanecem íntegras as demais medidas, a saber: - Proibição de contato com a ofendida, familiares e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tiktok, grindr, tinder, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); - Proibição de frequentar a residência da vítima, localizada na SHA CONJUNTO 6 CHÁCARA 40; O representado deverá respeitar a distância mínima de 1 km (um quilometro) do local; - Proibição de monitoramento por qualquer meio, físico ou virtual, como: utilização de drones; uso de aplicativos e dispositivos de monitoramento de aparelhos celulares e/ou de redes sociais, ou qualquer meio que permita monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos ou pessoas; escutas ambientais; lunetas, binóculos, telescópios, câmaras fotográficas, filmadoras, ou qualquer meio que permita a visualização da vítima à distância ou o acompanhamento de trajetos, localização, invasão e/ou monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos e pessoas; bem como monitoramento por intermédio de terceira pessoa, como contratação de detetives particulares, hackers, e outros serviços de monitoração das atividades da ofendida. E advirta-se que o descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, bem como que “em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”, nos termos do art. 20 do mesmo diploma legal. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, para afastar, de imediato, e apenas nas dependências do Centro Universitário de Santa Fé do Sul - UNIFUNEC, localizada na cidade de Santa Fé do Sul, estado de São Paulo, a medida protetiva que proíbe o ora paciente de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, até que se promova o julgamento do mérito da ação. Confiro à presente decisão força de salvo-conduto, nos limites aqui assentados. Dê-se ciência à defesa da beneficiária das medidas protetiivas. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator